Tribunal: TJSP
Processo: 2161691-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução Fiscal – IPTU - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo - Admissibilidade da apólice do seguro garantia apresentada - Inteligência do artigo 919, "caput" e § 1o, do Código de Processo Civil - Possível o deferimento do efeito suspensivo - Em cognição sumária presentes os pressupostos de concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução Fiscal – IPTU - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo - Admissibilidade da apólice do seguro garantia apresentada - Inteligência do artigo 919, "caput" e § 1o, do Código de Processo Civil - Possível o deferimento do efeito suspensivo - Em cognição sumária presentes os pressupostos de concessão da medida de urgência do artigo 300, "caput" e artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil - Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta E.18a Câmara de Direito Público – Decisão reformada - Recurso provido.